Tribunal: TJMT
Processo: 0033626-45.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033626-45.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA CRISTINA FLORES FIGUEIREDO - CPF: 458.465.101-91 (EMBARGANTE), MARIA CRISTINA FLORES FIGUEIREDO - CPF: 458.465.101-91 (ADVOGADO), ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 228.512.831-20 (EMBARGANTE), ROSENEY BELLATO - CPF: 042.658.868-17 (EMBARGADO), IVANETE FATIMA DO AMARAL - CPF: 405.923.081-20 (ADVOGADO), OTAVIO LUIS - CPF: 537.862.541-68 (ADVOGADO), ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 228.512.831-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – ART. 1022, INCISO I, CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO. Embargos de declaração rejeitados.

Estando o v. acórdão, de clareza solar, registrando que, em relação aos honorários contratados, deve a parte responder pelo pagamento, sob égide da ‘pacta sunt servanda’, consistindo a rescisão unilateral, destituição do advogado imotivada, para, de soslaio, não pagar a verba devida, inexistindo os vícios de omissão, contradição, obscuridade, sendo típica intenção de rejulgar a demanda e emplacar sua tese vencida, os embargos de declaração devem ser rejeitados por estarem com os predicados processuais prescritos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por MARIA CRISTINA FLORES FIGUEIREDO e ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO, através da petição de ID: 88642998, contra o acordão de ID: 87776491, no julgamento da apelação cível de ID: 65284015, por este julgador, que proveu parcialmente o apelo, julgando parcialmente procedente o feito, para CONDENAR a apelada/requerida, ao pagamento dos honorários previstos em cláusula contratual pertinente, o arbitrando em R$ 10.495,51 (dez mil, quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos), sobre cujo montante incidirá a correção monetária pelo INPC a partir da distribuição da ação (Lei 6.899/81) e juros de mora de 1% ao mês (art. 406 do CC), estes contados a partir da citação. E, atento ao que prescreve o § 2o, do art. 85, do CPC, condenou a apelada/requerida, além dos custos do processo, nos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em resumo, a razões de ID: 88642998 alega : (i) que dada a fase do feito em que o embargado destituiu unilateralmente os embargantes, lhes parece mais justo que o provimento seja totalmente procedente, e não apenas 60% do valor contrata; visto que os patronos que os sucederam apenas celebrou acordo nos mesmo termos já definidos por estes, ou seja praticamente nada, fez de novo a não ser representá-los; acoimando que se estaria atentando contra os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em verdade; Pugnou ao final que o valor seja reajustado pelo mesmo pra 90% d valor contratado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por MARIA CRISTINA FLORES FIGUEIREDO e ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO, através da petição de ID: 88642998, contra o acordão de ID: 87776491, no julgamento da apelação cível de ID: 65284015, por este julgador, que proveu parcialmente o apelo, julgando parcialmente procedente o feito, para CONDENAR a apelada/requerida, ao pagamento dos honorários previstos em cláusula contratual pertinente, o arbitrando em R$ 10.495,51 (dez mil, quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos), sobre cujo montante incidirá a correção monetária pelo INPC a partir da distribuição da ação (Lei 6.899/81) e juros de mora de 1% ao mês (art. 406 do CC), estes contados a partir da citação. E, atento ao que prescreve o § 2o, do art. 85, do CPC, condenou a apelada/requerida, além dos custos do processo, nos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

O v. acórdão, claro em todos os sentidos, acolhendo cláusula contratual, determinou que a embargante arcasse com o pagamento dos honorários contratados em face de destituição imotivada depois de o embargado, advogado contratado ter cumprido totalmente o contrato. Destituiu o advogado que laborou e contratou outro, justamente, para, de soslaio, desobrigar do que constava cláusula contratual que previa ao profissional de direito, certo percentual sobre o valor obtido no processo em relação a diminuição do valor devido. Portanto, mera rediscussão do mérito, ausentes os requisitos legais consubstanciados pelos incisos I e II, do Art. 285, do Código de Processo Civil, sem mais delongas, estes embargos de declaração não merecem prosperar.

Isto porque, de todo sabido que para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente conferir efeitos infringentes a este recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida pelo colegiado, o que não se deve admitir.

O requerido, ora embargante, tenta a todo custo emplacar sua posição sobre o tema, entretanto, este foi bem sopesado por esta Câmara, o fato de da parcial procedência ter sido fundamentada ante a não execução completa do contrato; e que em que pese a unilateralidade da destituição destes, o valor fixado levou em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, no que ao talante dos julgadores parece mais justo.

Nesse sentido confira-se a decisão emanada do Ministro LUIZ FUX:

‘Os embargos de declaração tem como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, ao rejulgamento da matéria posta nos autos’. (STJ, Corte Especial, Edcl. Nos EREsp n. 579833-BA, de 04/12/2006).

É evidente, por outro lado, que a indicação do vicio pelo embargante está vinculada ao pressuposto da regularidade formal, sem o qual, o recurso deve ser rejeitado:

Como afirma o Ministro FUX:

‘Os embargos de declaração, alem da tempestividade como requisito de admissibilidade dos embargos, também tem que preencher o requisito consistente na regularidade da forma e por isso que a lei impõe petição dirigida ao juiz ou relator, com indicação do ponto obscuro, contraditório ou omisso. (CURSO DE DIEITO PROCESDSUAL CIVIL,4a., Edição, Rio de Janeiro, Forense, 2009, pag. 866).

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021